Tribunal: TJDFT
Processo: 0724385-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA INCIDENTE SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DETIDOS PELA EXECUTADA. VIABILIDADE EM ABSTRATO (CPC, art. 835, XII). IMÓVEL RESIDENCIAL. DESTINAÇÃO À RESIDÊNCIA DA EXECUTADA E DE SUA FAMÍLIA. BEM DE FAMÍLIA. QUALIFICAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA (CPC, artigos 80 e 81). RECURSO DE AGRAVO. INSTRUMENTO. APARELHAMENTO. MANDATO OUTORGADO AO CAUSÍDICO SUBSCRITOR DA PEÇA RECURSAL. FORMAÇÃO INCOMPLETA. INOCORRÊNCIA. AUTOS PRINCIPAIS ELETRÔNICOS. DISPENSA DO ENCARGO (CPC, ART. 1.017, I E § 5o). RECORRENTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. PREPARO. ISENÇÃO LEGALMENTE ASSEGURADA (CPC, ART. 98, §1o). PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO PROVIDO.
1. O aparelhamento do instrumento via do qual é aparelhado o recurso de agravo com as peças reputadas indispensáveis pelo legislador é prescindível quando o processo principal transita em ambiente eletrônico, pois acessível para consulta tanto às partes quanto ao tribunal ad quem, obstando que seja reputado incompleto o instrumento por não ter sido aparelhado com cópia do mandato outorgado ao patrono do recorrente e/ou com as peças que aparelham o processo do qual emergira o provimento arrostado quando estão os autos formatados eletronicamente (CPC, arts. 1.017, inc. I e §5o).
2. O alcance dos efeitos inerentes à gratuidade de justiça é amplo no pertinente aos custos processuais, compreendendo precipuamente as custas processuais, nas quais se incluem o preparo recursal, de molde que o recurso manejado pela parte beneficiária da salvaguarda está isento de preparo por deferência legalmente assegurada (CPC, art. 98, §1o).
3. Conquanto possível e legitimada a penhora dos direitos aquisitivos detidos pelo devedor fiduciário sobre bem ofertado em garantia fiduciária, pois encerram expressão econômica, a penhora tem seu alcance limitado, defronte o fato de que o domínio resolúvel da coisa pertence ao credor fiduciário, aos direitos fiduciários, traduzidos pelo que já fora realizado pelo obrigado, não alcançando o domínio, inclusive porque a forma de realização da garantia tem procedimento especial (CPC, art. 835, XII).
4. O imóvel residencial no qual reside a executada com sua família, sobre o qual ostenta a condição de proprietária, ainda que resolúvel por ser o bem alcançado por garantia real, qualifica-se como bem de família, usufruindo, pois, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal, tornando inviável que o bem ou os direitos aquisitivos a ele pertinentes sejam penhorados e expropriados à margem das exceções à salvaguarda.
5. O manejo de agravo de instrumento traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte recorrente como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação, ainda que o inconformismo seja integralmente rejeitado (CPC, arts. 80 e 81).
6. Agravo conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. Unânime.